Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-32.2017.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de dois embargos de declaração idênticos pelo embargante – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal – Precedentes do STJ – Preclusão consumativa – Embargos de declaração não conhecidos.